Tribunal: TJMT
Processo: 1044971-72.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044971-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), NORBERTO CESAR FERRAZ - CPF: 346.504.311-15 (RECORRIDO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODOSIO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PROFESSOR - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 220/2010 -
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA -
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC N.º 41/03
- INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, pois
não se faz necessário o prévio requerimento ou o esgotamento da via administrativa para que a parte autora busque a tutela jurisdicional, sob pena de negar-se aplicação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna de 1.988.

2.

O artigo 7º, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.

3.

In casu,
como a Lei nº 220/2010 assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, o terço constitucional incide sobre todo período.

4.

Em se tratando de servidor público que ingressou no serviço público antes a EC 41/03, indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a diferença de terço constitucional, todavia, devida a incidência do imposto de renda.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021